Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente
2. O agravante sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sob pena de comprometer a sua subsistência e de sua família.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63812514).
4. Segundo o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. No caso, os documentos exibidos indicam que o recorrente tem condições de suportar as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, considerado o valor de seus rendimentos mensais (ID 62781788). Com efeito, o agravante aufere renda líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente, para os efeitos legais.
6. Outrossim, o recorrente não comprovou nenhuma despesa extraordinária, pessoal ou familiar, que o impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1915593, 07073937520248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).